Tribunal: STF
Processo: AI 381495
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
Segundo reiterado entendimento deste Tribunal, não cabe
 recurso extraordinário
para se rediscutir questão processual relativa a pressuposto de
 admissibilidade de
recurso trabalhista, sob o argumento de violação aos princípios
 constitucionais da
legalidade, da ampla defesa, do contraditório, da inafastabilidade
de jurisdição e do devido processo legal que, se existente, seria
indireta.
              Agravo regimental desprovido.